Tribunal: TJBA
Processo: 8033833-81.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8033833-81.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: LEONARDO REBOUCAS DE CASTRO Advogado(s): IVA MAGALI DA SILVA NETO AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO DA POLÍCIA MILITAR DA BAHIA. EXONERAÇÃO A PEDIDO. RETRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. ATO ADMINISTRATIVO REGULARMENTE PUBLICADO. RECURSO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu liminar em mandado de segurança visando à reintegração do recorrente ao curso de formação de soldados da Polícia Militar da Bahia. O agravante alega ter protocolado pedido de retratação de exoneração antes da publicação do ato no Diário Oficial. II. Questão em discussão 2. A questão consiste em definir se houve retratação tempestiva e formalmente comprovada do pedido de desligamento, apta a impedir a eficácia do ato administrativo de exoneração. III. Razões de decidir 3. O pedido de retratação não foi acompanhado de prova inequívoca de protocolo e recebimento pela Administração, inexistindo comprovação de integração formal ao processo administrativo respectivo. 4. Os documentos constantes dos autos evidenciam que a Administração processou regularmente o pedido de desligamento em 15 de agosto de 2022, culminando com a publicação do ato exoneratório em 23 de agosto de 2022. 5. A alegação de vício de consentimento, ainda que instruída com atestados médicos, não se mostra suficiente para desconstituir manifestação de vontade formalizada e regularmente processada. 6. Os atos administrativos gozam de presunção relativa de legalidade, somente afastável por prova robusta, ausente no caso concreto. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo de instrumento desprovido. Tese de julgamento: "A retratação de pedido de exoneração do curso de formação da Polícia Militar somente é eficaz se formalmente comprovada e protocolada antes da publicação do ato administrativo de desligamento. Ausente essa comprovação, prevalece a presunção de legalidade do ato administrativo publicado." Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8033833-81.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante LEONARDO REBOUCAS DE CASTRO e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.